Tribunal: STF
Processo: ARE 1580871
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGEM. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. ARTS. 1º, I E XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRERROGATIVA DE FORO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) agiu com acerto o Tribunal de origem quanto ao foro de julgamento do réu e (c) incidem ao caso a Súmula 283/STF e o Tema 660 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se no agravo em Recurso Extraordinário a parte impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo; (ii) estabelecer se houve demonstração adequada da repercussão geral das alegadas violações constitucionais; (iii) determinar se a análise das teses defensivas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos; (iv) definir se subsiste a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no exercício do mandato de Prefeito, mesmo após o término do cargo e (v) se o réu tem direito ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 

    III. Razões de decidir

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    4. As conclusões do acórdão recorrido quanto à autoria, materialidade delitiva, dano ao erário e enquadramento típico das condutas baseiam-se em robusto conjunto probatório documental, cuja revisão é inviável em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    5. A condenação fundou-se na constatação de recebimento reiterado de diárias de viagem sem a devida comprovação de gastos ou demonstração de interesse público, em afronta à legislação municipal aplicável.

    6. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do agente do cargo, ainda que a ação penal tenha sido iniciada posteriormente, conforme jurisprudência consolidada desta CORTE.

    7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.

    8. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo faculdade do Ministério Público, inexistindo sua aplicação quando ausentes os requisitos legais, especialmente a confissão formal e circunstanciada.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII, XXXVII e LIII; 29, X; 37, caput e § 5º; 102, III, “a”, e § 3º; CPP, art. 28-A; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I e XIV; RISTF, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937 QO/RJ; STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, Inq. 4.787 AgR-QO; STF, PET 9.189, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660.